Tribunal: TCU
Processo: 002.325/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10474/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Município de São Carlos-SP e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.325/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Jacintho do Amaral (XXX.734.738-XX); Newton Lima Neto (XXX.524.428-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.